Tribunal: TJES
Processo: 5004224-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004224-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ADILSON NUNES VAREJAO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5004224-28.2022.8.08.0000

Agravante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Agravado: Adilson Nunes Varejão e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão constante do ID 2617626, integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 2617628), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Adilson Nunes Varejão e outro contra o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o requerido “
promova a exclusão da postagem de autoria de Yasmin e as postagens a ela adjacentes (suas republicações e prints dessa mesma publicação), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa, que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia em que a publicação em comento ainda estiver no ar, limitando-se ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertido em favor dos autores
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o magistrado sequer analisou os argumentos apresentados nos embargos de declaração quanto à necessidade de individualização dos endereços eletrônios das postagens a serem atingidas pela determinação judicial. No mérito, defende que não se opõe ao cumprimento da medida, mas que o §1º do art. 19 do Marco Civil da Internet obriga a indicação do endereço eletrônico da postagem a ser retirada, que é elemento essencial para identificação do conteúdo digital objeto da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2867053).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02/08/2022 - Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: " Acompanho a e. Relatora."

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004224-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO
S
:
ADILSON NUNES VAREJÃO e BEATRIZ NUNES VAREJÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO – VISTA

E. Pares, conforme já relatado pela Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

em face de decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pelos agravados para determinar que o agravante promova a exclusão da postagem de autoria de Yasmin e as postagens a ela adjacentes (suas republicações e
prints
dessa mesma publicação), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

No recurso, sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada vez que determinou de forma ampla que o recorrente
“promova a exclusão da postagem de autoria de Yasmin e as postagens a ela adjacentes (suas republicações e prints dessa mesma publicação),”
sem a indicação das respectivas URLs – endereços eletrônicos, para que se tenha condições de cumprir o decidido e adotar as providências pertinentes, com amparo ao disposto no artigo 19, § 1.º do Marco Civil da Internet e da consolidada jurisprudência do STJ.

Pois bem, após analisar os autos, compreendo por acompanhar o voto lançado pela Culta Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
– pelo provimento do recurso. Explico-me.

Sobre o tema, assim prevê o artigo 19 da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet):

Art. 19.
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se,
após ordem judicial específica
, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º
A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.

Conforme já narrado, a decisão objurgada restou assim redigida quanto ao pedido de antecipação de tutela:

Por isso tudo é que ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA DETERMINAR que o réu Facebook promova a exclusão da postagem de autoria de Yasmin e as postagens a ela adjacentes (suas republicações e prints dessa mesma publicação), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa, que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada dia em que a publicação em comento ainda estiver no ar, limitando-se ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser revertido em favor dos autores.

No caso, verifica-se que a decisão foi genérica ao estabelecer a obrigação de fazer, relativamente à exclusão das postagens objeto da lide, sem se atentar ao dispositivo legal supracitado. Isso porque a remoção de conteúdo digital na internet, deve haver a indicação expressa pelo requerente do respectivo localizador URL do conteúdo apontado como infringente.

Conforme consignado pela Eminente Desembargadora Relatora
“o agravado apresentou apenas o endereço eletrônico do perfil supostamente responsável, buscando impôr ao agravando a obrigação de proceder a análise do conteúdo das postagens para identificar, então, aquele a ser removida, o que não é admitido.”

Logo, considerada a legislação sobre o tema, impositiva a reforma da decisão a fim de que a obrigação de excluir as postagens atenda ao disposto no artigo 19, §1º da Lei 12.965/14.

Esse é o tendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENSAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DEVIDA INDICAÇÃO DO URL E DAS PÁGINAS A SEREM EXCLUÍDAS. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte é firme no sentido da “necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet”
(REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018), o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas. Aplicação das Súmula 7 e 83/STJ. [...] 3. Agravo interno desprovido. (STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1781437/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PROVEDOR DE INTERNET. CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme precedentes do STJ, para a remoção de conteúdo digital na internet, deve haver a indicação pelo requerente do respectivo localizador URL do conteúdo apontado como infringente
. (...). (TJES; AI 0002763-05.2020.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/04/2021; DJES 19/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014. Marco Civil da Internet. E iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica, do localizador URL que contém o material a ser removido, não se podendo impor ao provedor de internet que monitore, preventivamente, o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir eventual circulação ou publicação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo. 2. Uma vez não indicado pela Autora/Apelada os exatos endereços eletrônicos que pretende ver removidos, impositiva a extinção do feito por ausência de interesse processual
. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5296645-43.2017.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Norival de Castro Santomé; Julg. 30/03/2022; DJEGO 01/04/2022; Pág. 6341)

APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IDENTIFICAÇÃO DO OFENSOR. FORNECIMENTO DE URL. MARCO CIVIL DA INTERNET.
I. Consoante o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014, deverá a parte autora fornecer a URL que contenha o conteúdo ofe nsivo objeto de pedido de exclusão
. II. Considerando-se que o pedido de identificação do ofensor pressupõe o fornecimento de informações sigilosas, cuja apresentação somente pode ocorrer pela via judicial e, ainda, ausente pretensão resistida da parte ré, impositivo o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência. Exegese do art. 10, §1º da Lei nº 12.965/14. Precedentes jurisprudenciais. Apelo provido. Unânime. (TJRS; AC 0028887-52.2021.8.21.7000; Proc 70085153344; Rio Grande; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 25/08/2021; DJERS 09/09/2021)

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
condicionando a ordem de remoção do conteúdo combatido nos autos à indicação da URL pelos agravados, nos exatos moldes do §1.º do artigo 19 da Lei 12965/2014.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, na medida em que o magistrado pronunciou-se adequadamente quanto aos pontos invocados nos embargos de declaração, inclusive quando à exigência de indicação do URL previsto no §1º do art. 19 da Lei 12.965/2014 (ID 2617628).

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme consignado na decisão inicial, o “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014 estabelece que, “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, ressalvando, no entanto, o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”.

Conforme já se posicionou o STJ, “
a necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinam a remoção de conteúdo na internet
”. (AgInt no REsp n. 1.504.921/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 24/8/2021.)

No mesmo sentido, também é a jurisprudência do TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCEDIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DIREITO AUTORAL VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - PROVEDOR DE INTERNET - CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, para a remoção de conteúdo digital na internet, deve haver a indicação pelo requerente do respectivo localizador URL do conteúdo apontado como infringente
. 2. Em virtude da natureza da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, que atua como uma plataforma de vendas de produtos, cujos anúncios são elaborados pelos próprios usuários, é inviável para a agravante proceder à fiscalização prévia do conteúdo de novos anúncios antes de sua publicação no sítio eletrônico da ora recorrente. 3. Ademais, diante de uma determinação genérica, para cumpri-la, a recorrente retiraria anúncios que não são ilegais, o que vai de encontro à liberdade de informação nos termos do artigo 220, § 1º, da Constituição Federal. 4. Por outro lado, não obstante as alegações trazidas na inicial do presente instrumento, observa-se que o agravado aponta, em seu pedido inicial, a existência de vários anúncios, com a identificação dos links respectivos, que ofertam software de programação de autoria do agravado, sem a autorização necessária, a demonstrar a existência de indícios de fraude perpetrada por terceiros, o que já seria suficiente a demonstrar como desrespeitadoras do direito autoral na causa de pedir aduzida em juízo. 5. Outrossim, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor de aplicação somente está obrigado a manter, por 6 (seis) meses, sob sua guarda e sigilo, os registros de acesso a aplicações de internet, de modo que a manutenção da decisão objurgada, aparentemente, ao impor a referida obrigação à agravante sem qualquer limite temporal, violaria a própria legislação em vigor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001775, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021) – G.N.

A despeito da exigência legal, o agravado apresentou apenas o endereço eletrônico do perfil supostamente responsável, buscando impôr ao agravando a obrigação de proceder a análise do conteúdo das postagens para identificar, então, aquele a ser removida, o que não é admitido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
ou
-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO URL DA POSTAGEM. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa da prestação jurisdicional, na medida em que o magistrado pronunciou-se adequadamente quanto aos pontos invocados nos embargos de declaração, inclusive quando à exigência de indicação do URL previsto no §1º do art. 19 da Lei 12.965/2014. Preliminar rejeitada;

2. O “caput” do art. 19 da Lei 12.965/2014 estabelece que, “
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
”, ressalvando, no entanto, o §1º do citado dispositivo que “
A ordem judicial de que trata o ‘caput ‘deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
”;

3. É inviável a imposição de remoção de conteúdo ao provedor apenas com a indicação do endereço eletrônico do perfil indicado como responsável pelas postagens, sendo obrigatório a apresentação do URL do conteúdo questionado;

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.